Tribunal: STF
Processo: RE 1508826
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Reconhecimento da ilegalidade da Portaria EBC nº 216, de 2019, em virtude do disposto na Lei federal nº 11.652, de 2008. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional reflexa. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário, em virtude da impossibilidade de se analisar matéria infraconstitucional em recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria debatida no recurso extraordinário possui natureza constitucional.



    III. Razões de decidir



    3. Como é sabido, não cabe recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância à norma infraconstitucional, pois a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 



    4. No caso, o exame da suscitada ofensa à Constituição da República demandaria a reanálise da interpretação dada pela Corte de origem à Lei nº 11.652, de 2008, e à Portaria EBC nº 216, de 2019, não sendo possível, portanto, vislumbrar a ocorrência de ofensa direta ao Texto Constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental não provido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 2º; Código de Processo Civil, art. 1.021, § 4º.



Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.403.475-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber (2023); ARE nº 1.454.655-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin (2024); (RE nº 1.054.466-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (2019).